Tribunal: TJMT
Processo: 1042221-35.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042221-35.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE), ELTON CARLOS VIEIRA - CPF: 284.143.978-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. DANOS ELÉTRICOS EM APARELHOS DOMICILIARES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EVIDENCIADA. RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS. VIABILIDIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação de regresso, objetivando o ressarcimento de valor pago a segurado em razão de danos elétricos em aparelhos eletrônicos. O juízo de origem entendeu ausente o dever de indenizar da ré, condenando a autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 1.500,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a seguradora, sub-rogada nos direitos do segurado, tem direito ao ressarcimento do valor pago a título de indenização securitária; (ii) estabelecer se restou configurada a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica pelos danos alegadamente causados por oscilação na rede de fornecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A seguradora, ao indenizar o segurado, sub-roga-se nos direitos deste contra o terceiro causador do dano, conforme prevê o art. 786 do Código Civil e a Súmula 188 do STF.

4. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e do art. 37, §6º, da Constituição Federal.

5. Aplicam-se ao caso as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova, uma vez que a autora, sub-rogada nos direitos do segurado, assume a posição de consumidora.

6. Demonstrados o dano e o nexo de causalidade entre a falha no fornecimento de energia elétrica e os prejuízos sofridos pelo

segurado, cabia à ré/apelada produzir prova em sentido contrário, encargo do qual não se desincumbiu.

7. Precedentes do TJMT confirmam a possibilidade de ação regressiva por parte da seguradora e a responsabilidade objetiva da concessionária em situações semelhantes, reforçando a conclusão pela procedência do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A seguradora que indeniza seu segurado sub-roga-se, nos limites contratuais, nos direitos deste contra o causador do dano.

2. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos decorrentes de oscilação no fornecimento é objetiva, nos termos do CDC e da Constituição Federal.

3. Incumbe à concessionária demonstrar a inexistência de falha na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, sob pena de responder pelos danos causados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, §6º, e 175; CC, art. 786; CPC, art. 373, II, e art. 85, §2º; CDC, arts. 14, §3º, I, e 22.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 188; TJMT, Apelação Cível, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.05.2018, DJE 28.05.2018; TJMT, AI 29294/2014, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 06.08.2014, DJE 14.08.2014.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 1042221-35.2024.8.11.0041

Apelante(s): ALLIANZ SEGUROS S/A.

Apelado(s): ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

I) RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por ALLIANZ SEGUROS S/A, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização, de nº. 1042221-35.2024, ajuizada em face da ENERGISA S/A julgou, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, improcedente o pedido formulado na inicial.

Por consequência, condenou a requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

A apelante alega que os documentos juntados aos autos comprovam que os danos causados nos aparelhos eletrônicos de seu segurado são decorrentes da falha na prestação de serviços da Concessionária Distribuidora de Energia Elétrica.

Sustenta o dever de indenizar com base na responsabilidade objetiva da apelada. Diz que caberia à requerida comprovar a ausência de nexo causal por meio da apresentação de relatórios técnicos.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 282971325.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de ação de indenização, na qual a autora aduziu que firmou com Paullineli Fraga Martins, contrato de seguro na modalidade Residencial, representado pela apólice de nº. 5177202412140010671, por meio do qual se obrigou a garantir os interesses do seu segurado contra riscos oriundos de danos elétricos, aos quais seu imóvel estivesse exposto durante o período de vigência da apólice.

Asseverou que a unidade consumidora do imóvel do segurado sofreu distúrbios elétricos provenientes da rede de distribuição administrada pela requerida, que culminaram em danos em forno elétrico e televisor que guarneciam o imóvel, tornando-os impróprios para uso, o que lhe acarretou o dever de indenizar.

Assim, pleiteou pela procedência da ação e a condenação da requerida ao pagamento de R$ 9.760,19 (nove mil, setecentos e sessenta reais e dezenove centavos), acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária desde o efetivo desembolso.

Depois do regular trâmite processual, o juízo de origem julgou improcedente o pedido inicial. Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento integral das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, este arbitrados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), sentença contra a qual a autora/apelante se insurge.

Pois bem. Da análise dos autos, tem-se que razão assiste à apelante.

Isso porque, a rigor do artigo 786 do Código Civil, ao segurador é assegurado o direito de regresso contra o causador do dano, pelo que efetivamente desembolsou, nos limites do valor previsto no contrato de seguro:

Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

A matéria se encontra sumulada pela Corte Suprema:

Súmula 188/STF - O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.

Nesse contexto, sub-rogando-se a seguradora nos direitos do segurado frente ao terceiro causador do dano, considera-se aquela como consumidora, de maneira que se aplica, ao caso, as regras do direito do consumidor, que se assim dispõem em seus artigos 14 e 22, verbis:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...];

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Importa salientar que, em casos tais, a responsabilidade das concessionárias de serviços públicos é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação e o dano, nos termos dos artigos 37, §6º e 175, ambos da Constituição Federal.

Na hipótese, o acervo probatório contido nos autos confere verossimilhança às alegações da autora, de maneira que a sentença de improcedência deve ser reformada.

Com efeito, no caso, cabia à ré/apelada apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, o que não ocorreu.

Digo, diante da comprovação do dano e do nexo causal entre aquele e a alegada intercorrência na rede de distribuição de energia, que danificou os aparelhos pertencentes ao segurado, cabia à ré/apelada demonstrar que os serviços foram prestados devidamente, a fim de desconstituir a prova (dita unilateral) trazida pela parte autora/apelante, o que não fez.

Ademais, não há de se falar que foi retirada a possibilidade da ré/apelada de apurar a verdadeira causa/origem dos fatos tidos como danosos, porquanto podia ela simplesmente demonstrar que a prestação de serviços operou sem qualquer oscilação nas datas informadas pelos segurados, ônus do qual, como dito, não se desincumbiu (Art. 373, II, do CPC; Arts. 12, §3º, II, e 14, §3º, I, CDC).

Desse modo, uma vez comprovada a ocorrência do sinistro, bem como o pagamento de indenização pela seguradora ao segurado, cabe à ré/apelada o dever de ressarcir à autora/apelante os valores por esta despendidos.

Apenas para registro, seguem precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp Nº 1.321.739 – SP). A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. (TJMT - RUBENS DE

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/05/2018, Publicado no DJE 28/05/2018).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SUB-ROGAÇÃO - SEGURADO - SEGURADORA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEMAT - RELAÇÃO DE CONSUMO E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INDEFERIMENTO - AÇÃO REGRESSIVA - PRETENDIDA APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CABIMENTO - SEGURADORA QUE SE SUB-ROGOU NOS DIREITOS DO SEGURADO CONSUMIDOR, SUBSTITUINDO-O NA RELAÇÃO CONTRATUAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 14 DO CDC - RISCO ADMINISTRATIVO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA OPE LEGIS – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. Em havendo pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no Código de Defesa do Consumidor. 2. A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, calcada no risco administrativo (art. 37, §6º, da CF). 3. O Código do Consumidor presume o defeito do produto ou serviço, permitindo-se ao fornecedor, todavia, provar que o defeito não existe (arts. 12, §3º, II, e 14, §3º, I). Por esta razão, a inversão do ônus da prova decorre ope legis, isto é, da própria

lei, cabendo ao fornecedor a comprovação da inexistência do defeito ou que o dano ocorreu por culpa exclusiva da vítima/terceiro. (TJMT - AI 29294/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/08/2014, Publicado no DJE 14/08/2014).

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, a fim de reformar a sentença, para julgar procedente o pedido inicial, e condenar a requerida ao pagamento de R$ 9.760,19 (nove mil, setecentos e sessenta reais e dezenove centavos), acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do desembolso. Por consequência, condeno a ré/apelada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025